Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702426-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FAMILIA FELIZ RESTAURANTE LTDA - EPP E OUTROS, TOBIAS JACOB DE FREITAS NETO, NATURETTO FAMILIA RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado pelo agravante em desfavor de FAMILIA FELIZ RESTAURANTE LTDA - EPP E OUTROS, TOBIAS JACOB DE FREITAS NETO e NATURETTO FAMILIA RESTAURANTE LTDA: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de FAMILIA FELIZ RESTAURANTE LTDA - EPP, TOBIAS JACOB DE FREITAS NETO, NATURETTO FAMILIA RESTAURANTE LTDA, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 220844656, requer a parte autora a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada ‘teimosinha’. Requer a reiteração da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 dias. Decido. A pesquisa pela modalidade ‘teimosinha’ foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a ‘teimosinha’ pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. ( ). Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade ‘teimosinha’, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Concedo à exequente o prazo de 10 dias para que indique novos bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. Ficam as partes intimadas” – ID 221079506 dos autos de origem. A parte agravante alega, em síntese, que “as pesquisas realizadas via SISBAJUD representam uma ferramenta moderna e eficaz de localização de bens, sendo muito menos onerosa e mais célere do que outras formas de execução. Negar ao credor o uso dessa ferramenta é, na prática, frustrar a efetividade da tutela executiva. Diante disso, resta claro que o indeferimento das novas pesquisas não encontra respaldo na legislação vigente nem nos princípios que regem o processo executivo. Assim, impõe-se a reforma da decisão recorrida, com a consequente autorização para a realização de novas pesquisas de bens, assegurando ao Agravante a efetiva satisfação de seu crédito”. E requer: “a) O recebimento do agravo no efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC; b) A reforma da decisão interlocutória para que seja autorizada a realização de nova pesquisa via Sisbajud, assegurando o direito do Agravante”. Preparo recolhido (IDs 68144091-92). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens dos agravados passíveis de penhora, infrutíferas. A parte agravante requereu nova pesquisa via sistema SISBAJUD, com pedido de reiteração automática. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de reiteração de consulta ao referido sistema. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1] e que não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença ou execução. Igualmente certo que a orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE ‘TEIMOSINHA’. REITERAÇÃO DE PESQUISA. NÃO RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (‘teimosinha’) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema SISBAJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade. 2. Consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 26/10/2023. Como se vê, além do exíguo lapso temporal entre a última pesquisa (26/10/2023) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 13/9/2024), a parte agravante não demonstrou indicação de alteração na situação econômica da agravada a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1954111, 0740662-56.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). PESQUISA RECENTE. PEDIDO DE BUSCA PERMANENTE POR ATIVOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. Incumbe ao credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa Sisbajud sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, que foi realizada há cerca de quatro meses nos autos de origem. 4. Também não se verifica razoabilidade na determinação de busca de ativos via SISBAJUD de forma irrestrita e permanente até a satisfação do crédito, sob pena de transferência de ônus do credor ao juízo. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1918565, 0724339-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024.) Consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 14/10/2024 (ID 214449699, autos de origem). Como se vê, além do exíguo lapso temporal entre a última pesquisa (14/10/2024 - ID 214449699, autos de origem) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 16/12/2024 - ID 221079506, autos de origem), a parte agravante não demonstrou indicação de alteração na situação econômica dos agravados a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. Conclusão: inviável desconstituir, pelo menos nesta sede e no presente momento, o que bem definido na decisão agravada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora